Tribunal: TJBA
Processo: 8018517-91.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação nº 8000215-36.2024.8.05.0274 Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: José Junseira Almeida de Oliveira Apelado: Jailson Almeida Guimarães Defensor Público: Nathan Cruz da Silva Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS COM COMPARECIMENTO AO LOCAL DE TRABALHO DA VÍTIMA E PROLAÇÃO DE AMEAÇAS DE MORTE. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 e art. 147, §1º, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. 2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, ausência de contemporaneidade, suficiência de condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, inclusive prisão domiciliar humanitária em razão de alegado quadro psíquico. II. Questão em discussão 3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a legalidade e fundamentação da prisão preventiva; (ii) analisar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP; (iii) aferir a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar; e (iv) avaliar a relevância de alegado fato superveniente relacionado à saúde mental do paciente. III. Razões de decidir 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente no reiterado descumprimento de medidas protetivas, ameaças à vítima e risco de reiteração delitiva. 5. O art. 313, III, do CPP autoriza a custódia cautelar em casos de violência doméstica para garantir a execução de medidas protetivas, hipótese configurada nos autos. 6. A reiteração da conduta e o desrespeito deliberado às ordens judiciais evidenciam periculosidade concreta e risco atual à integridade da vítima, justificando a prisão para garantia da ordem pública. 7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos. 8. A ineficácia das medidas protetivas anteriormente impostas demonstra a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão. 9. Não há ausência de contemporaneidade, pois o risco decorrente da conduta persiste no tempo. 10. Alegações relativas à saúde mental do paciente e situação familiar, desacompanhadas de prova de incompatibilidade com o tratamento no sistema prisional, não autorizam a substituição da custódia. 11. Possibilidade de adoção de medidas assistenciais no âmbito prisional para resguardar a integridade do custodiado. IV. Dispositivo e tese Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, aliado a ameaças à vítima, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva, nos termos dos arts. 312 e 313, III, do CPP. 2. Condições pessoais favoráveis e circunstâncias familiares não afastam a custódia cautelar quando evidenciada a periculosidade concreta e o risco de reiteração delitiva. 3. A alegação de sofrimento psíquico, desacompanhada de prova de impossibilidade de tratamento no cárcere, não impõe a substituição da prisão preventiva, cabendo à administração prisional adotar medidas de assistência adequadas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, 312, 313, III, 319 e 316, parágrafo único; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 144.955/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/04/2021; STF, ADI 6.581, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]